Tribunal: TJSP
Processo: 2048809-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Hipótese em que não está evidenciada a plausibilidade do direito invocado, nem o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, uma vez não reunidos os pressupostos legais exigíveis

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. Hipótese em que não está evidenciada a plausibilidade do direito invocado, nem o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, uma vez não reunidos os pressupostos legais exigíveis na espécie, deve ser preservada. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.o
2048809-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALFRIDES SILVA RODRIGUES e SONIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, é
agravado BANCO SAFRA S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048809-89.2020.8.26.0000/50001 Voto no 39099
2
VOTO N. 39099
AGRAVO INTERNO N. 2048809-89.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCIA TESSITORE
AGRAVANTES: VALFRIDES SILVA RODRIGUES E OUTRO
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO: SUPERMERCADO ECONOMICO DE CABO FRIO LTDA
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo em
agravo de instrumento. Hipótese em que não está
evidenciada a plausibilidade do direito invocado, nem o
risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes,
razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do
efeito suspensivo, uma vez não reunidos os pressupostos
legais exigíveis na espécie, deve ser preservada. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão de fls. 136 e
34/35, do incidente processual n. 2048809-89.2020.8.26.0000/50000, que indeferiu a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em execução por título extrajudicial, deferiu a penhora de imóveis de propriedade dos
embargantes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que estão demonstrados os
requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a
prática de atos expropriatórios, aduzindo que o agravado postulou a penhora de dezoito
imóveis de propriedade dos recorrentes, o que consubstancia evidente excesso de
penhora, a par do que o valor da dívida será consideravelmente diminuído, em razão da
decisão proferida nos embargos à execução. Tece outras considerações sobre as
questões discutidas na causa, reiterando os argumentos deduzidos no agravo de
instrumento e requerendo, por fim, o provimento do recurso.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048809-89.2020.8.26.0000/50001 Voto no 39099
3
É que, consoante já expressamente assentado na decisão
agravada, inexiste relevância na fundamentação do agravo de instrumento interposto, de
molde a evidenciar desde logo a plausibilidade do direito invocado, a par do que não
está evidenciado por prova inequívoca o risco de dano grave e de difícil reparação aos
agravantes, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo
àquele recurso, uma vez não reunidos os pressupostos legais exigíveis na espécie, deve
ser preservada, valendo ressaltar que as questões relativas à eventual excesso de
penhora relacionam-se com o mérito da insurgência e a seu tempo serão analisadas.
Em suma, a decisão recorrida cumpre ser integralmente
preservada, por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento a este agravo interno.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)